Tribunal: CARF
Processo: 10166.011661/2002-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.011661/2002-00
RESOLUÇÃO
1001-000.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que se aguarde o
retorno da diligência para prosseguimento da análise do recurso voluntário, no âmbito do
processo correlato n.o 10166.015302/2002-13, em razão da relação de dependência já
reconhecida por meio da Resolução n.o 1301-000.099 da 3a Câmara da 1a Turma Ordinária da 1a
Seção do CARF.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa, o conselheiro(a) Paulo Elias da
Silva Filho.

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.011661/2002-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal decorrente de pedido de compensação
tributária formulado pela empresa JUIZ DE FORA EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA, objetivando a
utilização de créditos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) para quitação de débitos de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao 2o trimestre do ano-calendário de
2002.
A autoridade fiscal responsável pela análise do pedido (Delegacia da Receita Federal
- DRF) não homologou a compensação, sob o fundamento de que os créditos indicados seriam, na
realidade, saldo negativo de IRPJ, e não valores de IRRF sobre o faturamento, como inicialmente
informado pela contribuinte no pedido eletrônico.
Contra a decisão de não homologação, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade, que foi julgada improcedente pela DRJ (Delegacia da Receita Federal de
Julgamento), com base no entendimento de que não é possível compensar créditos de tributos de
uma espécie com débitos de espécie distinta, conforme consolidado na legislação tributária
vigente.
A contribuinte então interpôs recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF). Em sessão da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da 1a Seção de Julgamento,
realizada em 4 de dezembro de 2012, os conselheiros, por unanimidade, reconheceram a
existência de litispendência entre os autos e outro processo (no 10166.015302/2002-13),
determinando, por conseguinte, o apensamento dos processos

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que manteve a não homologação do pedido de compensação
formulado pela contribuinte, referente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do 2o
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.011661/2002-00
3
trimestre de 2002, com créditos supostamente oriundos de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF).
A autoridade fiscal de origem entendeu que os créditos declarados como IRRF, na
realidade, correspondem a saldo negativo de IRPJ, o que descaracterizaria o direito à
compensação pretendida.
Diante desse contexto, considerando a relação de dependência entre os presentes
autos e o processo 10166.015302/2002-13, que tratam do saldo negativo do IRPJ, foi emitida
Resolução que assim dispôs:
Pois bem, por pertinente, informo que o citado processo administrativo no
10166.015302/2002-13, inicialmente julgado nesta Corte Administrativa pela
1a Turma Ordinária da 2a Câmara, dando provimento ao recurso para que se
anulasse a decisão de primeira instância e para que fosse proferida nova decisão
a fim de analisar o mérito do pedido de restituição no que concerne ao valor
de R$ 269.306,66, isto é, à parcela do direito do crédito no valor de R$
360.949,04, informado pelo contribuinte no formulário inicial do processo
10166.015302/2002-13, menos R$ 91.642,38 compensados no despacho
decisório, encontra-se, nesta data, pendente de julgamento.
Por se tratar o referido processo (no 10166.015302/2002-13) de pedido de
restituição no valor de R$ 269.306,60, ou seja, a diferença entre o direito
creditório pedido no valor de R$ 360.949,04 e o crédito reconhecido no
Despacho Creditório no valor de R$ 91.642,38 e, neste mesmo processo a
contribuinte no recurso voluntário requer a diferença entre o SNIRPJ do
AC/2000 no valor de R$ 464.567,66 (Ficha 12-A da DIPJ) e o SNIRPJ
confirmado pela autoridade local no valor de R$ 201.000,95 (diferença entre
os valor de R$ 263.566,71), entendo, que no caso vertente, resta evidente que a
análise de mérito tratado no presente processo depende do julgamento
administrativo em definitivo do processo conexo (n° 10166.015302/2002-13),
pois, os feitos administrativos se relacionam (mesma composição do SNIRPJ do
AC/2000).
O C.P.C, cuja disciplina é subsidiária ao PAF, define claramente a conexão, a
continência e a identidade de ações, todas causas de prevenção de competência.
Comparandose o presente processo com o processo n°
10166.015302/2002-13, observam-se as mesmas partes envolvidas em ambos
os processos, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto (pedido).
Entre os processos referidos há mais do que conexão, ou mesmo continência, há
identidade de ações no âmbito administrativo. Portanto, o apensamento deste
processo àquele outro já referido é medida que se impõe pela litispendência
evidente. Entende-se que a decisão quanto ao pedido de homologação de
compensação formalizado nos presentes autos representa matéria dependente
da decisão final administrativa a ser dada no outro processo de n°
10166.015302/2002-13.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.833 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.011661/2002-00
4
Pelo exposto, meu voto é no sentido de reconhecer a litispendência,
determinando-se o apensamento dos presentes autos ao processo de
n°.10166.015302/2002-13 para julgamento em conjunto.
Assim, em razão da relação de dependência entre os processos e diante da
conversão em diligência no âmbito do processo n.o 10166.015302/2002-13, deve-se aguardar o
retorno dos autos para o prosseguimento da análise atinente aos presentes autos.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que se aguarde o retorno da diligência para prosseguimento
da análise do recurso voluntário, no âmbito do processo correlato n.o 10166.015302/2002-13,
em razão da relação de dependência já reconhecida por meio da Resolução n.o 1301-
000.099 da 3a Câmara da 1a Turma Ordinária da 1a Seção do CARF.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 529
DF CARF MF
Original